Tribunal: STF
Processo: HC 206067
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonatas Araújo dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 639.009/SP.
    A impetrante sustenta, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que teria direito ao livramento condicional ante o atendimento de todos os requisitos, considerado em especial o mais recente exame criminológico realizado.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para restabelecer o livramento condicional, cassando-se o acórdão emanado do Tribunal local que deu provimento ao recurso do Ministério Público.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 639.009/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, consoante destacou o Ministro Ribeiro Dantas, ao não conhecer daquela impetração, “[e]mbora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado ”
    Na espécie, como visto, o benefício foi indeferido por entender o Tribunal a quo, que o paciente não teria preenchido o requisito subjetivo. Logo, não é o habeas corpus a via adequada para revolver essas questões e concluir pela presença dos requisitos para o livramento condicional (v.g. HC nº 118.927, Primeira Turma, Rel. p. ac. Min. Edson Fachin, DJe de 14/9/16).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente